Tribunal: TJBA
Processo: 8025184-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025184-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, MAITE BORGES BATINGA CORREIA DE MELO, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: ONCO SOCIEDADE DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO, CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM FALSA COLETIVIZAÇÃO. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por ONCO SOCIEDADE DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA., que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar os reajustes do plano de saúde aos percentuais fixados pela ANS para planos individuais nos anos de 2024 (9,63%) e 2025 (6,91%), fixando a mensalidade em R$ 11.190,11, autorizando o depósito judicial dos valores e determinando que a operadora se abstivesse de suspender ou cancelar o contrato.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade dos reajustes anuais de 23,40% (2024) e 21,98% (2025) aplicados pela operadora de saúde ao contrato formalmente coletivo, mas com apenas dois beneficiários idosos, à luz da regulamentação da ANS, da jurisprudência sobre falsa coletivização e dos princípios de proteção ao consumidor.

III. Razões de decidir

O contrato, embora celebrado como coletivo empresarial, possui apenas dois beneficiários idosos, o que configura hipótese de falsa coletivização, ensejando a aplicação das regras de planos individuais.

A operadora não apresentou extrato pormenorizado da memória de cálculo dos reajustes, violando os arts. 14 e 15 da RN nº 389/2015 da ANS.

A jurisprudência consolidada do STJ (Temas 952 e 1016) admite a revisão judicial dos reajustes em planos coletivos quando ausente demonstração da necessidade técnico atuarial.

O ônus de comprovar a razoabilidade dos reajustes é da operadora, que não logrou êxito em demonstrar equilíbrio econômico-financeiro ou risco irreparável decorrente da decisão.
A decisão agravada observa os princípios da razoabilidade, boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção ao consumidor, especialmente diante da hipervulnerabilidade dos beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão judicial dos reajustes em planos coletivos é admissível quando caracterizada a falsa coletivização e ausente demonstração de fundamento técnico atuarial.

A operadora de plano de saúde deve comprovar, de forma clara e pormenorizada, a memória de cálculo dos reajustes anuais, sob pena de limitação aos índices definidos pela ANS para planos individuais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8025184-30.2025.8.05.0000
em que figuram como
Agravante

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e
Agravada
ONCO SOCIEDADE DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do
E
minente Relator.

Salvador (BA), 29 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB